Tribunal: TJSP
Processo: 2064323-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Resistência oferecida pela Operadora – Bloqueio do numerário para aquisição dos materiais prescritos pelo cirurgião assistente - Com a disponibilização da importância ao paciente, a Operadora não pode ser compelida a emitir guia com a indicação do fornecedor responsável pela entrega dos materiais, uma vez que não se responsabilizará pela sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Resistência oferecida pela Operadora – Bloqueio do numerário para aquisição dos materiais prescritos pelo cirurgião assistente - Com a disponibilização da importância ao paciente, a Operadora não pode ser compelida a emitir guia com a indicação do fornecedor responsável pela entrega dos materiais, uma vez que não se responsabilizará pela sua aquisição, o que não se confunde com custos hospitalares e demais obrigações reconhecidas no título judicial, e nem determinar-se neste processo ao Hospital Paulistano, que não integra a relação jurídica, que proceda ao agendamento do procedimento e internação da parte, independentemente da indicação de fornecedor nas guias de liberação emitidas pelo plano – Recurso desprovido.